Tribunal: CARF
Processo: 18186.723788/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723788/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.462 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
WH ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida,
com a transcrição do seu inteiro teor.
Recurso Voluntário Desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723788/2011-21
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.462 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723788/2011-21

“Trata o presente processo de lançamento de ofício para exigência de multa por
atraso/falta de entrega da(o) Dacon 1o semestre/2006, da empresa supra, no valor de R$
32.681,15.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, a empresa guardadora de
seus documentos sofreu um incêndio, conforme boletim de ocorrência, motivando o
atraso na entrega do demonstrativo Foram violados princípios basilares consagrados na
carta maior. Houve a entrega do documento. Não praticou qualquer conduta que lesasse
o Fisco. Denúncia espontânea. Inconstitucionalidade da aplicação da multa, vez que a
CF faculta sua entrega. Caráter de confisco.”

A DRJ julgou improcedente a impugnação conforme acórdão:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano calendário: 2006
DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS. MULTA POR ATRASO OU FALTA
DE ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração ou
demonstrativo, o atraso ou a falta no cumprimento dessa obrigação implica, por
dever legal, a aplicação da multa correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada a contribuinte apresenta RV, repetindo exatamente os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Relatora.

O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O recurso é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Cuida-se de recurso contra decisão que manteve lançamento de ofício para
exigência de multa por atraso/falta de entrega da(o) Dacon 1o semestre/2006, da empresa supra,
no valor de R$ 32.681,15.

Destaco que o recurso voluntário repete a impugnação integralmente, nada tendo
inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, não havendo fatos novos tampouco
apresentação de razões contra os fundamentos da decisão a quo. Tal circunstância autoriza a
aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.462 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723788/2011-21

“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.

Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“A impugnação é tempestiva, portanto, dela conheço.
Cabe observar que a impugnação deve conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (art.16, III, do
PAF com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993), considerando-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
(artigo 17 do PAF com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997).
Assim, motivações, tais como: problemas financeiros, falta de profissional
especializado, desconhecimento ou não entendimento da legislação, problemas
particulares, entre outros, não constituem litígio a ser apreciado por essa instância
administrativa.
O lançamento da multa é de natureza vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN). Ademais, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato (art. 136 do CTN).
Assim, para o lançamento da multa basta o não cumprimento da obrigação acessória
dentro prazo, independentemente de condição financeira, culpa ou dolo do sujeito
passivo.
E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei atribui à
Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e deveres aos
particulares, denominados, genericamente, obrigações acessórias, que têm por objeto as
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.462 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723788/2011-21

prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos (CTN , art. 113, § 2o). Quando a obrigação acessória não é cumprida, fica
subordinada à multa específica (CTN, art. 113, § 3o). Assim é que a Administração
exige do particular diversos procedimentos.
No caso, de acordo com a IN/RFB 688/2006, a contribuinte estava obrigada a entrega
da(o) declaração/demonstrativo em questão dentro do prazo regulamentar. Não tendo
assim procedido, cabível o lançamento da multa por atraso/falta estabelecida no art. 7o
da Lei n.o 10.426/2002. A par disso, não há previsão legal para a dispensa dessa
penalidade.
Não se discute aqui a entrega do documento ou o pagamento dos tributos nele
relacionados, mas sim o atraso no cumprimento dessa obrigação acessória.
Alegou a contribuinte que a multa aplicada seria confiscatória e a quebra de diversos
princípios basilares consagrados na CF.
Tratando-se de inconstitucionalidade, como registrado na súmula do CARF, a
autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária, devendo, por ser sua atividade vinculada, aplicar
a legislação vigente.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não
pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade
vinculada.
Esclareço que, conforme pacífica jurisprudência sobre o assunto, a entrega da(o)
declaração/demonstrativo antes de qualquer procedimento de ofício não implica
denúncia espontânea (art. 138 do CTN), mas tão somente a redução pela metade do
valor da multa, observado o valor mínimo (art. 7o, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 10.426/2002).
No comunicado realizado à RFB, em 21/07/2011, anexado ao processo, consta que
foram destruídos em incêndio ocorrido na guardadora de seus documentos, em
04/07/2011:
O prazo legal para entrega do Dacon do 1o semestre de 2006 venceu em 08/01/2007. A
entrega do demonstrativo se deu em 26/06/2007. Em 04/07/2011, foi emitido o auto de
infração referente a multa por atraso na entrega do Dacon do 1o semestre de 2006, com
ciência em 18/07/2011.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.462 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723788/2011-21

Os documentos destruídos em 2011 não afetam o litígio em questão, uma vez que se
discute a multa por atraso na entrega do demonstrativo e não o preenchimento do
Dacon, ou seja: os documentos destruídos em 2011 não se prestam para
justificar o atraso no cumprimento da obrigação acessória com vencimento em
08/01/2007 e efetiva entrega em 26/06/2007.”

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital